Tribunal: TJBA
Processo: 8007904-33.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PELAÇÃO N° 8007904-33.2022.8.05.0103
15

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS - BA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA VERENA CARNEIRO CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MAURÍCIO PESSOA GONDIM DE MATOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

ASSUNTO: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OU A PROIBIÇÃO DE EMITIR CNH PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1 - PRELIMINAR

1.1 - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. A SENTENÇA PROFERIDA FORA AMPLAMENTE MOTIVADA, LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, LAUDO PERICIAL E ELEMENTOS INFORMATIVOS, DEMONSTRANDO DE FORMA SUFICIENTE MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUE ATRAIA A NULIDADE PREVISTA NO ART. 564, III, “M”, DO CPP. OBSERVÂNCIA AO ART. 381 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.

2 - MÉRITO

2.1 – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, LAUDO PERICIAL QUE DESCREVEU SINAIS INEQUÍVOCOS DE ALCOOLIZAÇÃO, DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA VÍTIMA, ALÉM DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO.

2.2 - PLEITO SUBSIDIÁRIO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DE 2 MESES DO DIREITO DE DIRIGIR. INVIABILIDADE. SANÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 306 DO CTB. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL E EM CONFORMIDADE COM A PENA APLICADA. DECISÃO DE 1º GRAU OBSERVA A CUMULATIVIDADE OBRIGATÓRIA DO TIPO PENAL E ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE.

3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

4 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº
8007904-33.2022.8.05.0103
, tendo
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR